Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713084-10.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EGIDIO DA SILVA APELADO: RUTH MARIA SCAFF D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 35070986, tendo em vista que não cabe dilação probatória em sede recursal, mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 9 de maio de 2022 14:45:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador